Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703789-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, C2R GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: C2R GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se C2R GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé e por oposição de embargos protelatórios formulado por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME em sede de contrarrazões (ID 24369007 - Pág. 8). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator